Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução penal. Nova condenação. Crime cometido no curso da execução. Concessão de benefícios. Termo inicial.
1 - A 3a Seção do e. STJ, alterando entendimento anterior, decidiu que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal (REsp 1.557.461/SC).
2 - Sobrevindo nova condenação por crime cometido no curso da execução e não homologada a falta disciplinar, a data da última falta grave/último recolhimento é o termo inicial para cálculo de novos benefícios.
3 - Agravo provido.